Tribunal: STF
Processo: HC 219603
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Progressão de regime. Lei n. 13.964/2019. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. HEDIONDEZ MANTIDA. LEI N. 8.072/1990 (ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019). SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 



    1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    2. As alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) na Lei n. 8.072/1990 não retiraram a equiparação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes a crime hediondo. 



    3. Tratando-se de paciente condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, crime equiparado a hediondo, impõe-se, para fins de progressão de regime, a aplicação do lapso temporal de 40% (art. 112, V, da LEP), se for primário ou reincidente genérico, ou de 60% (art. 112, VII, da LEP), se for reincidente específico. 



    4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



2. Extrai-se dos autos que o paciente — atualmente cumprindo pena de 13 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, pelos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido — requereu ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC a retificação do cálculo das penas, para afastar o caráter hediondo “do crime de tráfico de drogas para fins de progressão do regime prisional”. O pedido foi indeferido.



3. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) negou provimento ao agravo.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 752.702, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, “em razão de recentes alterações legislativas o delito de tráfico de drogas, não mais é considerado hediondo, tampouco o enquadra como equiparado”. Alega que “o art. 2º, § 2º, da Lei 8.072/90 determinava a supracitada equiparação. Contudo, a revogação desse artigo ocorreu com a Lei 13.964/19, conhecida como Pacote Anticrime. Assim, a partir disso, não há qualquer previsão na Lei 8.072/90, como também no ordenamento jurídico brasileiro, que nivele o delito de tráfico de entorpecentes a crime hediondo”.



6. Prossegue a narrativa para ressaltar que, “em razão da ausência de determinação legal e da impossibilidade de se fazer uma interpretação extensiva em desfavor do impetrante, é necessário que haja a aplicação da analogia in bonam partem, eis que se trata de clara omissão legislativa”.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de determinar a progressão do acionante para o regime intermediário.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido



10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque as decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes: 



    “[...] Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, ‘a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem’. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado...



    [...]



    Nesse contexto, irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal [...]”.



11. No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: HC 215.785, Rel. Min. Dias Toffoli, e HC 215.786, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 05 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator